Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704481-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCILENA MENDES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator